Tribunal: TJSP
Processo: 1030236-03.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030236-03.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. Por maioria de votos., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA, RENATO RANGEL DESINANO,
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.880
Apelação Cível n.o 1030236-03.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas - 9a Vara Cível
Apelante: Porto Seguro Cia de Seguro Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz(a) de 1a Inst.: Guilherme Fernandes Cruz Humberto
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de
tensão que supostamente teriam causado danos a equipamentos dos segurados.
Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva não significa
automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso não
provido.
Trata-se de ação de regresso, movida por seguradora contra prestadora de
serviços, julgada improcedente pela r. sentença de fls. 146/147, de relatório adotado,
que condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela a autora (fls. 149/159) manifestando-se ser desnecessária a
realização de prova pericial nos aparelhos danificados para que haja o dever da ré em
ressarcir os danos causados ao segurado; que o nexo causal restou bem comprovado nos
autos com a demonstração de oscilação de energia elétrica; que o caso é de
responsabilidade objetiva, nos termos do § 6o do art. 37 da CF; que sobre o caso incide
as normas protetivas do CDC, com inversão do ônus da prova.
Recurso
regularmente
processado
e
respondido
(fls.
165/175)
manifestando-se a apelada pela manutenção integral do julgado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não está a merecer qualquer provimento.
A seguradora-autora, sub-rogada nos direitos do contrato de seguro que
firmou com Condomínio Vila Matão Star, apólice no 0116.35.1.207-0, proposta no 65
4740186-0, ajuizou a presente ação buscando o ressarcimento dos danos materiais que
seu segurado sofreu e que ela indenizou em decorrência de oscilações de tensão,
decorrentes de efeitos que uma descarga elétrica causou na rede de distribuição da ré em
11.11.2016.
Contudo, analisado o contexto de provas dos autos verifica-se
verdadeiramente impossível acolher de forma irrestrita a versão da autora, mais ainda
diante da peremptória negativa da ré de que, na data indicada, tivesse havido qualquer
interrupção ou oscilação na rede de energia elétrica que serve o imóvel do segurado da
autora.
Para comprovação de suas alegações, a autora trouxe apenas o
documento unilateral intitulado “laudo” (fls. 33) que nada comprova a respeito da
responsabilidade da apelada.
E foi tudo o que a autora trouxe aos autos, o que, obviamente, é
insuficiente como prova da obrigação de pagar o ressarcimento pretendido.
Nada atesta com segurança as mencionadas oscilações da energia.
Também não há comprovação de reclamação imediata da consumidora junto à ré. Tudo,
então, fica no dito pelo não dito. Pode realmente ter havido a oscilação da energia, mas
também pode não ter havido.
Sendo assim, uma vez apresentada reclamação por consumidores, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária deve investigar o evento e analisar a sua causa. Não pode ser presumido
que qualquer dano de natureza elétrica seja automaticamente de responsabilidade da
concessionária, já que diversas as suas possíveis causas. Por conseguinte, impossível
obrigar a ré a indenizar.
Por sua vez, a simplória invocação da “responsabilidade objetiva” não
muda a sorte do caso, pois como explica CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA; “A
aceitação do risco administrativo não significa, entretanto, que o Estado é responsável em
qualquer circunstância” (Responsabilidade Civil. 11a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016,
p. 181).
De fato, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação
objetiva de indenizar.
Conforme lição de SERGIO CALIERI FILHO: “A ocorrência de um dano,
por si só, não gera a obrigação de indenizar. A responsabilidade surge somente quando o dano
for injusto, isto é, se o seu autor violou algum dever jurídico. A responsabilidade objetiva,
embora dispense o exame da culpa, não elimina a condição de ser a ação causadora do dano
uma conduta contrária ao direito” (Programa de Responsabilidade Civil. 11a ed. São
Paulo: Atlas, 2014, p. 185).
A jurisprudência orienta no mesmo sentido:
“A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva,
sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a comprovação da
ação/omissão, do dano e do nexo causal. Precedentes.”
(STJ - AgRg no AREsp 530822 / PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.
26/04/2016, DJe 05/05/2016)
Portanto, como se vê, a responsabilização da concessionária de serviço
público só pode se dar com a prova do nexo causal. E no caso infelizmente não se fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tal prova.
Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual,
não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária
destinada ao patrono da parte vencedora.
De acordo com o § 11, do art. 85 do CPC: “O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional
realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o
para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, arbitrados em primeira instância os honorários em 10%
sobre o valor da causa, majoro tal arbitramento para 15% nos termos da legislação
processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da
demanda.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11).
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.372
Apelação Cível no 1030236-03.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos...
Ouso divergir do voto do eminente Relator, por
entender que era o caso de se dar provimento ao recurso.
Entendo que os laudos colacionados aos autos
bastavam para provar o nexo de causalidade entre os danos
experimentados pelo condomínio segurado da apelante e o
serviço prestado pela empresa apelada.
Com efeito, a autora apelante busca com a
presente ação, o recebimento de valores pagos ao seu
segurado Condomínio Vila Matão Star, em razão de danos
ocorridos
em
aparelhos
eletro/eletrônicos
a
ele
pertencente, decorrentes de oscilações de energia elétrica
cujo fornecimento era de responsabilidade da companhia ré,
ora apelada.
Na qualidade de concessionária de prestação de
serviços públicos de energia elétrica, a responsabilidade
da ré, ora apelada, é objetiva, nos termos do artigo 37,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§6o, da Constituição Federal.
Anote-se, ainda, que a relação entre as partes é
regida pelo Código de Defesa do Consumidor, afinal, o
artigo 786 do Código Civil dispõe que “Paga a indenização,
o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo,
nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o
autor do dano”.
Estando, por conseguinte, sub-rogada nos direitos
do segurado (consumidor), a seguradora pode fazer uso da
legislação aludida.
Assim, conquanto não haja automático dever de
indenizar por parte da empresa ré, ora apelada, responde o
prestador pelo risco da disponibilização do serviço no
mercado, na hipótese dos autos, pela falha ocorrida na
rede
de
fornecimento
de
energia,
que
desencadeou
sobrecarga elétrica e consequente queima dos equipamentos
do segurado da apelante, competindo à concessionária ré
cabal demonstração de que o consumidor teria dado causa
aos prejuízos experimentados, o que não se observa nos
autos.
Sendo assim, emerge o dever da concessionária
apelada de ressarcir os prejuízos decorrentes de falha no
serviço prestado, nos termos do artigo 14 do Código de
Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tanto
não
bastasse,
a
responsabilidade
da
concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o
artigo
210
da
Resolução
no
414/2010
da
ANEEL:
“A
distribuidora responde, independente da existência de
culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos
elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos
do art. 203”.
Às fls. 20/25 foram apresentados os termos do
contrato de seguro celebrado com o Condomínio Vila Matão
Star. Às fls. 28/29, consta o aviso de sinistro, através
do qual o síndico do segurado noticiou a queda de raio nas
intermediações,
em
11/11/2016,
com
queima
dos
seus
interfones.
O laudo da assistência técnica é claro ao apontar
a causa dos danos às peças eletrônicas dos interfones, por
raios
conduzidos
pelos
cabos
elétricos
(fls.
33),
confirmando a narrativa no segurado.
A indenização paga pela seguradora está provada
às fls. 41.
É o quanto basta para que a procedência da ação
seja decretada, com inversão dos ônus sucumbenciais.
Pelo exposto, pelo meu voto, dava provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, para julgar procedente a ação.
WALTER FONSECA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
11FCEB99
6
8
Declarações de
Votos
WALTER PINTO DA FONSECA FILHO
1202665F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1030236-03.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.